Tribunal: TJSP
Processo: 1016294-46.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – Sentença de improcedência – Insurgência de ambas as partes – Descabimento – Término de contrato de comodato, por prazo determinado, que respaldava a ocupação da autora, a afastar seu direito de ser manutenida na posse do bem em questão – Requerente que não se desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer vício a macular a validade do contrato que justificava sua

Ementa:
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – Sentença de improcedência – Insurgência de ambas as partes – Descabimento – Término de contrato de comodato, por prazo determinado, que respaldava a ocupação da autora, a afastar seu direito de ser manutenida na posse do bem em questão – Requerente que não se desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer vício a macular a validade do contrato que justificava sua posse – Comprovação de envio de notificação extrajudicial de desocupação do bem desatendida pela autora – RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO nesta parte.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Inocorrência – Autora que meramente exerceu seu direito de ação – Não ocorrência de qualquer prática dos artigos 80 e 81, do Código de Processo Civil - Inteligência do artigo 5o, XXXV, da CF – RECURSO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO.

ÔNUS SUCUMBENCIAIS – Pretensão de inversão por parte da autora – Impossibilidade – Aplicação do disposto nos artigos 85 e 98, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil – Pagamento condicionado à condição suspensiva – RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO nesta parte.